Tribunal: TJMT
Processo: 1035211-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035211-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), FABIO LUIZ CALENTE - CPF: 017.335.972-80 (AGRAVADO), MELISSA MEL SOARES DUTRA CALENTE - CPF: 705.930.642-08 (AGRAVADO), JOAO LUIZ CALENTE - CPF: 325.448.472-04 (AGRAVADO), ILDA RODRIGUES DOS REIS CALENTE - CPF: 518.260.032-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade sobre a matrícula de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

O agravante não apresenta fundamentos ou fatos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos, o que denota mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, mantendo, por ora, a decisão agravada que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1022042-46.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de indisponibilidade sobre a matrícula nº 46905 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cacoal/RO.

Aduz a agravante que a decisão partiu de premissas que não se coadunam com a robusta e cristalina prova documental pré-constituída nos autos, deixando de ponderar a gravidade da situação fática e a natureza fraudulenta dos atos praticados pelos agravados.

Assevera que a ausência de registro formal do imóvel em nome dos executados não é um fato que isenta a responsabilidade dos agravados, mas sim a própria materialização do ilícito, sendo o ato final de um plano deliberado de ocultação patrimonial para frustrar uma garantia solene e judicialmente homologada.

Argumenta que a probabilidade do direito não se assenta na titularidade registral, mas na demonstração cabal da fraude e da má-fé, revelada pela análise cronológica dos eventos, destacando que: (i) os agravados firmaram Termo de Acordo, posteriormente homologado por sentença, obrigando-se a finalizar a aquisição e oferecer em garantia fiduciária o imóvel de matrícula nº 11029; (ii) a aquisição do imóvel pelo executado Fábio Luiz Calente era um fato juridicamente certo, tramitando perante o TJRO o Alvará Judicial nº 7016655-49.2022.8.22.0007 que autorizava expressamente a venda do imóvel ao executado; (iii) os agravados descumpriram o acordo, deixando de adimplir a parcela de entrada; (iv) o Juízo de origem deferiu a indisponibilidade do bem em 04/06/2025, determinando comunicação ao Cartório de Cacoal/RO; (v) aproveitando-se da inércia da serventia extrajudicial, os agravados promoveram o encerramento da matrícula original nº 11029, a abertura da nova matrícula nº 46905 e a transferência do imóvel a um terceiro, Sr. Alex Sandro Guaitolini.

Sustenta que a posse contínua dos devedores sobre o imóvel é prova cabal que desmascara a simulação da alienação, conforme demonstrado no Relatório de Visita Técnica instruído com fotografias georreferenciadas que constatou
in loco
que os executados continuam residindo e utilizando a propriedade, exercendo todos os poderes inerentes ao domínio.

Destaca que a medida pleiteada visa apenas à indisponibilidade e não à expropriação, tendo natureza acautelatória e reversível, com o objetivo de dar publicidade à litigiosidade que recai sobre o imóvel e impedir que os devedores continuem a dilapidar o patrimônio.

Alega que o perigo de dano é concreto, iminente e palpável, materializado no risco de novas alienações ou onerações do bem pelo atual proprietário registral, que poderia a qualquer momento transferir o imóvel a terceiro de boa-fé ou onerá-lo com novas garantias, esvaziando o potencial do bem para satisfazer a execução.

Ao final, requer a reconsideração da decisão para deferir a tutela de urgência recursal, determinando a expedição de ofício ao 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cacoal/RO para que proceda à imediata averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula nº 46905. Subsidiariamente, pede a submissão do Agravo Interno a julgamento, pugnando pelo seu total provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao analisar as razões do presente recurso, verifico que a agravante não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão. Em verdade, a peça recursal limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados, sem, contudo, atacar de forma específica e eficaz os fundamentos centrais que alicerçaram o
decisum
.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, considerando que o imóvel objeto do pedido de indisponibilidade nunca esteve formalmente registrado em nome dos executados, bem como na inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse a urgência da medida.

É verdade que os executados se comprometeram, no acordo homologado judicialmente, a ofertar em garantia fiduciária o referido imóvel, que estaria em processo de aquisição pelo executado mediante autorização judicial concedida nos autos do processo nº 7016655-49.2022.8.22.0007. Contudo, segundo consta da decisão agravada, não há nos autos comprovação de que tenha sido efetivamente concluída a aquisição, tampouco registrada a transferência do imóvel para o nome do executado, nem mesmo a averbação da promessa de compra e venda.

A fraude à execução, por constituir matéria de alta indagação, demanda dilação probatória adequada, não sendo possível seu reconhecimento em cognição sumária, especialmente quando envolve direitos de terceiros.

Ademais, a existência de fotos não é suficiente para comprovar a posse dos executados e, ainda que assim fosse, a mera posse do imóve não é prova inequívoca da fraude, especialmente considerando que podem existir outros arranjos jurídicos legítimos que justifiquem tal situação, como contrato de comodato, locação etc.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal argumento não se sustenta diante da ausência de probabilidade do direito. Isso porque, não havendo elementos suficientes para, neste momento processual, reconhecer a fraude à execução, não se pode impor restrição sobre bem formalmente pertencente a terceiro estranho à relação processual executiva, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade.

Importante destacar que o indeferimento da tutela de urgência recursal não impede que a agravante, no curso do processo, produza provas da alegada fraude e, se for o caso, obtenha posteriormente o reconhecimento da ineficácia da alienação em relação à execução, nos termos do art. 792 do CPC.

Portanto, mantenho o entendimento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória adequada para melhor análise da questão.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025